Tribunal: TJES
Processo: 0031696-28.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031696-28.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0031696-28.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO RODRIGUES ALVARENGA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO PEDRO RODRIGUES ALVARENGA, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOAO PEDRO RODRIGUES ALVARENGA

APELADO: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: JARIH MITRI EL FERZOLI - ES13979-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (DOLO EVENTUAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que, após deliberação do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, CP), em decorrência de acidente automobilístico com vítima fatal sob efeito de álcool e velocidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre os marcos interruptivos processuais; e (ii) verificar se a decisão dos jurados que reconheceu o dolo eventual é manifestamente contrária à prova dos autos, ante a tese defensiva de homicídio culposo por aquaplanagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de prescrição deve ser rejeitada, pois entre o recebimento da denúncia, a pronúncia, a confirmação da pronúncia e a sentença, não transcorreu o prazo de 20 anos previsto no art. 109, I, do CP, considerando a pena máxima em abstrato e a inexistência de trânsito em julgado para a acusação. 4. O cálculo prescricional não sofre a redução do art. 115 do CP, uma vez que o agente possuía 30 anos de idade à época dos fatos, não atingindo o requisito etário legal. 5. No mérito, a decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em tela. 6. A conclusão dos jurados pelo dolo eventual encontra amparo no acervo probatório, especialmente no laudo etílico que atestou 9,0 dg/l de álcool no sangue e nos depoimentos testemunhais que confirmaram a velocidade excessiva e os sinais visíveis de embriaguez do condutor. 7. A existência de duas versões verossímeis — a acusatória de dolo eventual e a defensiva de culpa consciente — autoriza o Conselho de Sentença a optar por aquela que lhe pareça mais convincente, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

A prescrição da execução da pena concretamente aplicada apenas se inicia após o trânsito em julgado para ambas as partes, prevalecendo, até então, o prazo pela pena em abstrato.

Não se anula decisão do Tribunal do Júri por manifesta contrariedade à prova dos autos quando o veredicto se ampara em uma das versões apresentadas em plenário e sustentada por elementos de prova idôneos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 109, I CP, art. 115 CP, art. 121, caput CRFB, art. 5º, XXXVIII, "c"

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 788 (Repercussão Geral). STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira. STJ, HC 179.209/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/11/2015. TJES, Apelação Criminal 047089000229, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0031696-28.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO RODRIGUES ALVARENGA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO PEDRO RODRIGUES ALVARENGA, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOAO PEDRO RODRIGUES ALVARENGA

APELADO: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: JARIH MITRI EL FERZOLI - ES13979-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo MM.

Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que, conforme decisão soberana do Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, caput, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
.

No mérito, alega que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, argumentando que o acidente fatal decorreu de um fenômeno de "aquaplanagem" sob forte chuva, configurando, no máximo, homicídio culposo na direção de veículo automotor, o que ensejaria a desclassificação do delito imputado diante da impossibilidade do reconhecimento do dolo eventual
.

O recurso, contudo, não merece provimento.

No que concerne à preliminar de prescrição da pretensão punitiva, entendo que a mesma não merece prosperar, em estrita consonância com o entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça.
Frise-se, "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes" (STF, Tema 788). Desde modo, t
ratando-se de crime de homicídio simples, cujo limite máximo da pena abstratamente cominada alcança 20 (vinte) anos, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, tem-se que a prescrição não se verificou.

Compulsando o caderno processual, verifica-se a regular ocorrência de marcos interruptivos que impedem o reconhecimento da extinção da punibilidade.

A denúncia foi
recebida em 13/12/2011
, a decisão de
pronúncia foi publicada em 11/09/2013

e o acórdão confirmatório da pronúncia foi prolatado em 16/05/2014
.

Entre tais marcos processuais, bem como desde a última interrupção até a data atual, não transcorreu o prazo de 20 anos exigido pela norma penal
.

Ressalte-se, ainda, que o apelante contava com 30 anos de idade à época dos fatos
, não fazendo jus à redução do prazo prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal.

Portanto, sendo a pretensão punitiva plenamente exigível e não se verificando o decurso do tempo necessário para a prescrição em abstrato — cuja data provável ocorreria apenas em 15/05/2034
—,
rejeito a preliminar suscitada
.

No que toca o mérito recursal, a arguição do recorrente também não merece acolhimento.

Pelo que consta dos autos, em 19 de novembro de 2011, por volta das 02h30min, na Avenida Norte Sul, Laranjeiras, Serra/ES, o apelante conduzia o veículo Ford Escort após ingerir bebida alcoólica e em velocidade excessiva.
Nos termos da exordial,
o acusado perdeu o controle do automóvel, atravessou o canteiro central e colidiu contra uma palmeira, causando a morte imediata do passageiro e seu colega de trabalho, João Pedro Rodrigues Alvarenga

.

Cuidando-se de decisão emanada do Tribunal do Júri, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, dotado de efeito devolutivo restritivo, conforme a inteligência da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal
.

A questão de mérito, portanto, cinge-se à suposta manifesta contrariedade do veredicto em relação às provas
. Nesse sentido é a lição do
Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restritivo, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, não sendo devolvido ao Tribunal de 2º Grau o conhecimento amplo da matéria. Inteligência da Súmula 713/STF. Precedentes. (STJ HC 179.209/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

Ao contrário do que sustenta a defesa, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução
.

O apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a direção do automóvel em velocidade considerável e em uma madrugada de chuva. Admitiu também, a ingestão de doses de vodka,
declinando, no entanto, o estado de embriaguez e assunção do risco pelo resultado
. Nesse particular, todavia, o Laudo Etílico/Toxicológico confirmou a dosagem de
9,0 dg/l de álcool no sangue, patamar superior ao permitido
.

As testemunhas foram incisivas ao descrever
o estado de embriaguez do réu no local dos fatos
, bem como a
dinâmica do acidente,
que indicava
velocidade incompatível
com a via e as condições climáticas (noite chuvosa)
.
Os policiais Celso Belarmino da Silva e Marcos Alessandro Gomes Pereira foram uníssonos ao relatar que, logo após o acidente na Avenida Norte Sul,
o recorrente apresentava visíveis sinais de embriaguez
, tais como
h
álito etílico, olhos vermelhos e descontrole emocional
, tendo admitido no local a ingestão de "vodka" antes de assumir a direção

.

Relatou-se ainda que o automóvel atravessou o canteiro central em movimento descontrolado, colidindo violentamente contra uma palmeira justamente no lado do passageiro, onde se encontrava a vítima João Pedro Rodrigues Alvarenga, que sofreu esmagamento de crânio e óbito imediato

.

Embora o réu alegue ter sido "fechado" por outro veículo e sofrido aquaplanagem, as testemunhas oculares e os policiais que atenderam a ocorrência destacaram que a pista era bem iluminada e conservada, não havendo indícios de problemas na via que justificassem a perda do controle fora do contexto da imprudência e da velocidade excessiva, elementos que deram suporte ao reconhecimento do
dolo eventual
pelo Conselho de Sentença. Em outros termos, o há elementos que evidenciam o convencimento dos jurados de que o recorrente não só violou a segurança viária, mas também assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Havendo elementos que dão suporte à versão ministerial dos fatos,
cabe aos jurados definir se os mesmos são, ou não, suficientes para a condenação pelos crimes.
O significado do advérbio "manifestamente" exige que a decisão esteja totalmente dissociada da prova
.

Existindo nos autos elementos que dão suporte à tese acusatória, não cabe a esta Corte anular o veredicto, sob pena de afronta à garantia constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB)
.

Se os jurados optaram pela versão ministerial em detrimento da tese de culpa consciente ou acidente fortuito, fizeram-no com base em prova idônea
.

Em suma, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Vejamos precedente do
Supremo Tribunal Federal
:

Se as provas de acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legis invocada, mas, apenas, seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias ordinárias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão de tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos em que se situa o julgamento do magistrado profissional. (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)

Trago à baila, no mesmo sentido, julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. (TJES, Apelação Criminal 047089000229, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça)

Pelo exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença fustigada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.